Tribunal: STF
Processo: RE 1371416
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Valdemberg Viana dos Santos com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. FGTS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DEMANDA AJUIZADA MAIS DE SETE ANOS APÓS O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL. PROVIMENTO DOS RECURSOS. 



    Apontando violação à norma contida no art. 37, IX, da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo não observou a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 709.212 RG, Tema n. 608 RG. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o ARE 709.212/RG, Relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 608/RG), superou entendimento anterior e decidiu que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Na oportunidade, entretanto, o STF modulou os efeitos da decisão, de modo que a tese então fixada fosse aplicada somente aos processos ajuizados posteriormente ao julgamento do precedente. Veja-se, nesse sentido, a ementa do julgado (Tema n. 608): 



    Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (julgado em 13/11/2014)



    Na hipótese, tendo em consideração que o processo fora ajuizado depois do prazo assinalado pelo STF, no julgamento do referido ARE 709.212 RG, deverá incidir a prescrição quinquenal. Precedentes: ARE 1.010.380, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.138.193, ministro Dias Toffoli; e ARE 1.101.634, ministro Celso de Mello. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator